Tribunal: TJDFT
Processo: 0701841-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. DUPLICATA SEM ACEITE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PROTESTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FE. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO OU INEXPRESSIVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. Quando se trata de duplicata sem aceite, o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do protesto, momento em que houve a constituição do devedor em mora.
2. O entendimento que se consolidou neste Tribunal é no sentido de que para se cogitar do pagamento em dobro de quantias cobradas indevidamente, há de se ter, na espécie, a demonstração da má-fé daquele que efetuou a cobrança.
3. A aplicação da taxa SELIC aos juros de mora é restrita às hipóteses expressamente previstas em lei.
4. No que diz respeito à correção monetária, não há como afastá-la, uma vez que ela existe para evitar as perdas inflacionárias, sendo obrigatória a sua incidência .
5. Nas demandas em que foi atribuído valor inexpressivo economicamente à causa, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizado com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. No entanto, não se pode considerar o valor atribuído à causa, de quase R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inexpressivo ou irrisório. Desse modo, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo parcialmente provido.